Tribunal: TJDFT
Processo: 0741968-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741968-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: ADRIANO AQUINO DE GUSMAO, CYPRIANO ADVOGADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0712431-79.2025.8.07.0001, que assim decidiu (ID 240828936 dos autos originários): “Trata-se de petição apresentada por POSTALIS – Instituto de Previdência Complementar, na qual se alega a ocorrência de nulidade absoluta da intimação para pagamento, com fundamento no art. 272, §§ 2o e 5o, do CPC, tendo em vista que esta se deu em nome de advogados que não mais representam a parte executada nos autos principais, requerendo, ainda, a imediata liberação do valor constrito via SISBAJUD, sob alegação de vício insanável e prejuízo à gestão dos recursos previdenciários da entidade. O juízo procedeu o cadastro dos advogados de ID 235112636. O bloqueio SISBAJUD foi transferido para a conta judicial no valor integral da dívida de R$ 43.572,09 (ID 237264006). Intimada, a parte exequente se manifestou informando não se opor à correção do trâmite processual. É o relatório. Decido. Verifico que não restou demonstrada situação de vulnerabilidade ou risco iminente de dano irreparável à parte executada em razão do arresto realizado por meio do SISBAJUD (ID 237264006). Assim, convalido o arresto em penhora, nos termos do artigo 277 do Código de Processo Civil. Isso porque, o ordenamento processual civil brasileiro adota os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da decisão de mérito, permitindo a convalidação de atos processuais eivados de vício quando este for sanável e não acarretar prejuízo às partes, em consonância com o princípio do pas de nullité sans grief. Considerando que a representação processual foi regularizada, concedo à parte executada o prazo de 15 dias para apresentar impugnação à penhora, nos termos do artigo 833 do CPC. Indefiro, por ora, a expedição de alvará, que deverá aguardar nova deliberação. Cumpra-se.” Embargos de declaração rejeitado (ID 248833598 da origem): “Decido sobre os embargos declaratórios ID 242077536, os quais impugnam a decisão ID 240828936. A embargante alega omissão na decisão. Argumenta que o juízo reconheceu a nulidade da intimação para pagamento anteriormente realizada, por ter sido dirigida a advogados destituídos, mas deixou de reabrir o prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento voluntário ou a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença (arts. 523 e 525 do CPC). Sustenta que a ausência de reabertura do prazo configura violação ao contraditório e à ampla defesa, não sendo possível a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas em benefício do próprio juízo (ID 242077536). Aduz ainda a impossibilidade de aplicação da multa de 10% e dos honorários de 10% previstos no art. 523, §1o, do CPC, uma vez que não houve intimação válida para pagamento, não tendo, portanto, iniciado o prazo legal. Requer, assim, a reabertura do prazo legal, o afastamento das penalidades aplicadas e o reconhecimento do valor por ela apurado (R$ 37.161,10 em 02/07/2025). Decido. Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. No mérito, entretanto, devem ser rejeitados. A parte embargante, na verdade, se insurge contra o mérito da decisão que impugna. Por mais fundadas que possam ser suas razões de impugnação, o presente recurso não é meio para a retificação que pleiteia, vez que o aventado defeito da sentença/decisão não se trata de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, hipóteses restritas dos embargos de declaração (CPC 1022). No caso, a decisão ID 240828936 manteve o valor integral bloqueado via SISBAJUD, por não ter sido constatado risco iminente de dano irreparável à parte executada, garantindo-se, contudo, o direito à ampla defesa, ao determinar a não expedição de alvará e conceder o prazo de 15 dias para apresentação de impugnação. Ademais, o processo observa os ditames do art. 520, IV, do CPC, que veda a expedição de alvará sem a prestação de caução suficiente e idônea, salvo se presentes as hipóteses excepcionais previstas no art. 521 do mesmo diploma legal. Ressalta-se que eventual excesso de execução arguido na defesa será apurado e, se reconhecido, o valor excedente será restituído após o trânsito em julgado. Quanto ao prazo para pagamento espontâneo, infere-se da decisão que não mais se aplica, uma vez que o montante bloqueado assegura a garantia do juízo, nos termos do princípio do pas de nullité sans grief e do art. 525, V, do CPC, até a apreciação de eventual alegação de excesso. Portanto, como dito acima, as questões aduzidas são matérias de mérito já decididas, impossibilitando a reforma pela via eleita. Disto convencido, nego provimento aos embargos de declaração. Intime-se a parte executada para no prazo de 15 dias para apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença. Cumpra-se.” O agravante sustenta, em síntese, que a intimação para pagamento foi expedida em nome de advogados destituídos, e não dos atuais patronos regularmente habilitados, o que acarreta nulidade absoluta do ato, nos termos do art. 272, §§ 2o e 5o, do CPC. Destaca que “a intimação para pagamento foi equivocadamente expedida em nome dos antigos procuradores do POSTALIS, em vez dos atuais patronos regularmente habilitados nos autos principais desde fevereiro de 2024, o que acarreta a NULIDADE ABSOLUTA DO ATO”. Aponta, ainda, que “toda essa circunstância comprometeu de forma direta o exercício da ampla defesa, pois suprimiu do agravante a oportunidade de cumprir a obrigação no prazo legal, sem a incidência de penalidades”. A fundamentação jurídica do recorrente repousa na alegação de nulidade da intimação inicial, com reflexos na aplicação de multa e honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, bem como no excesso de execução, ao argumento de que a transferência judicial autorizada excede o valor efetivamente devido. Ao final requer a concessão de efeito suspensivo para impedir a expedição de alvará ou liberação ao exequente de quantia superior ao valor incontroverso, bem como assegurar que eventual diferença permaneça depositada em conta judicial vinculada ao processo, até decisão definitiva deste recurso. No mérito, requer o provimento do recurso, para (i) reconhecimento da nulidade da intimação inicial para pagamento; (ii) afastamento da aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC; (iii) limitação da execução ao valor de R$ 37.161,10, atualizado até 02/07/2025, reconhecido como incontroverso. Preparo no ID 76850811. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifica-se que, em tese, a decisão agravada já determinou expressamente que não se expediria alvará de levantamento até nova deliberação, afastando, neste momento, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, a controvérsia posta, relativa ao valor cobrado a título de multa e honorários, demanda exame aprofundado dos autos, o que se mostra inviável nesta fase inicial, devendo ocorrer oportunamente, em conjunto com o e. Colegiado. Ressalte-se, ainda, que a hipótese permite aguardar o julgamento do mérito do recurso, sem prejuízo ao recorrente, especialmente porque se trata de recurso de tramitação célere. Assim, ausentes os requisitos para a concessão da tutela recursal, impõe-se o indeferimento do pedido de efeito suspensivo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Cientifique-se o d. Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator